Tribunal: TJDFT
Processo: 0717500-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELOS PODERES PÚBLICOS. OMALIZUMABE. TEMA REPETITIVO 106 DO STJ. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. INEFICÁCIA FÁRMACOS DISPONÍVEIS NO SUS. INCAPACIDADE FINANCEIRA DE CUSTEIO. REGISTRO NA ANVISA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência referente ao fornecimento do medicamento “OMALIZUMABE”.
2. O Superior Tribunal de Justiça julgou o REsp 1.657.156/RJ, sobre a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, e firmou seu entendimento no Tema Repetitivo n. 106: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”.
3. No caso dos autos, os relatórios médicos anexados e as Notas Técnicas, referentes ao presente caso e a outros de mesmo CID e indicação, evidenciam estar preenchido o primeiro requisito do Tema 106 do STJ, qual seja, a necessidade do medicamento pleiteado e da ineficácia dos outros fármacos disponíveis no SUS. Também se encontram preenchidos os demais requisitos estabelecidos no precedente vinculante, isto é, a hipossuficiência econômica da agravante, comprovada documentalmente, bem como o registro do medicamento na Anvisa, para a doença em questão.
4. Precedentes: Acórdão 1791503, 07187224920228070018, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no PJe: 7/12/2023; Acórdão 1623864, 07210588020228070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no PJe: 14/10/2022.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar o fornecimento OMALIZUMABE, na dosagem e em quantidade suficientes para atender à prescrição feita pelo médico assistente da autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária.